Tribunal: TJPA
Processo: 0804632-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804632-40.2021.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO FERREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804632-40.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: IGOR NOGUEIRA BATISTA

e

RODRIGO MARQUES SILVA.

PACIENTE: REGINALDO FERREIRA LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISO I C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO EM 27/04/2020. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ.

PROCESSO QUE AGUARDA A
DEFESA DO PACIENTE APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA,
COM A RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO
A QUO
NO SENTIDO DE DETERMINAR A SEPARAÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO PACIENTE, A FIM DE EVITAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO SEU DIREITO DE LIBERDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de excesso de prazo é descabida, posto que a instrução processual já está encerrada e a própria defesa está dando causa a mora processual, tendo em vista que um dos corréus ainda não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração oposto contra a decisão de pronúncia;

2. A custódia cautelar foi decretada com fundamentação na garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP, porquanto que o coacto além de responder a este processo na comarca de Uruará, responde por outra ação penal na comarca de Novo Progresso e mais 02 (dois) processos na comarca de Itaituba;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 28 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de REGINALDO FERREIRA LIMA, acusado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Uruará.

Os impetrantes afirmam que há excesso de prazo injustificado na prisão do paciente, tendo em vista que este se encontra custodiado desde em 06/12/2018, sendo pronunciado em 17/04/2020 e até a presente data, não houve designação de data para seu julgamento. Por todo o exposto, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição da custódia extrema por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5255899 - páginas 1 e 2).
Ministério Público
opinou pelo conhecimento parcial do
Habeas Corpus
e na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 05/12/2018 por volta das 19H00, na Avenida Perimetral Norte, Centro, município de Uruará no Estado do Pará, o paciente e José Non Silva de Souza, atentaram contra a vida da vítima Eloxlei Alves Rocha, efetuando 03 (três) disparos de arma de fogo, não tendo alcançado o resultado morte por circunstâncias alheia as suas vontades.

A vítima estava em uma lanchonete e os nacionais chegaram em uma motocicleta, e passaram a efetuar diversos disparas de arma de fogo. A vítima na tentativa de se defender revidou também com disparos.

O paciente ao ser ouvido perante a autoridade policial confessou os fatos, disse ao passar na rotatória reconheceu o indivíduo da carreta que passou por cima de seu pai, há 10 (dez) anos atrás, então, passou novamente para ter certeza, em seguida encostou a moto e efetuou os disparos para matar a vítima.

DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DO PACIENTE

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que a prisão em flagrante delito foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia 07/12/2018. Ao analisar a necessidade de conversão da prisão, o magistrado decretou a preventiva do paciente fundamentando a decisão no requisito da garantida da ordem pública.

O processo teve tramitação regular e o paciente foi pronunciado no dia 27/04/2020, tendo sua defesa se manifestado pela desistência ao prazo recursal, assim como o coacto informou ao oficial de justiça no momento de sua intimação, que não desejava recorrer da decisão de pronúncia. Após foi juntada petição de renúncia dos advogados do paciente.

Ao ser intimado da decisão de pronúncia, o Ministério Público interpôs embargos de declaração, alegando, em resumo, omissão quando ao fundamento de impronúncia do corréu José Non Silva Sousa, tendo sido determinado a intimação dos embargados antes os efeitos infringentes.

Atualmente o processo aguarda intimação do embargado José Non Silva de Sousa acerca dos embargos de declaração.

Outrossim, até a presenta data a defesa do paciente não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração interposto pelo Ministério Público, contra a decisão de pronúncia.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, considerando o trânsito em julgado da decisão de pronúncia para o paciente, recomenda-se ao juízo inquinado coator que determine a separação do processo a fim de evitar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, no seu julgamento.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP

Como se vê, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares, visto que o paciente além de responder a este processo na comarca de Uruará, responde por outra ação penal na comarca de Novo Progresso e mais 02 (dois) processos na comarca de Itaituba.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 28 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/06/2021